Tribunal: TJES
Processo: 5003901-15.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003901-15.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS DE SOUSA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003901-15.2022.8.08.0035

RECTE.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECDO.:
ANTONIO CARLOS DE SOUSA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
CONTRAÇÃO DIRETA SEM A ATUAÇÃO DE INTERMEDIÁRIOS.

NECESSÁRIA DEVOLUÇÃO DE VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO
E
FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

Tese da parte autora

O
autor alega, em síntese, que
e
m janeiro de 2022

começou a receber ligações e mensagens de texto

do Banco Olé
,

oferecendo
empréstimo

consignado,
ofertas prontamente rejeitadas pelo autor. Ocorre que, meses depois, foi surpreendido ao perceber
descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados pelo requerido, decorrentes de empréstimo não contratado. Por este motivo, requer a suspensão
dos descontos em seu benefício previdenciário
,
a declaração de nulidade do negócio jurídico e do débito dele decorrente, restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e,
por fim, indenização
pelos
danos morais suportados.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 5499276, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
5499271
), pugnando pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes
os pedidos de indenização por
danos materiais e morais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais
e a devolução simples do valor descontado.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
5499262
) dispôs que:
“
Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC, para: a) declarar a nulidade do contrato nº 233938463 e do débito dele decorrente; b) condenar o requerido a restituir ao autor a importância de R$ 2.922,00 (dois mil, novecentos e vinte e dois reais), já aplicada a dobra legal, atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desembolso; c) condenar o requerido a pagar ao autor indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES. Face a declaração de nulidade do contrato e o retorno das partes ao estado anterior, com o trânsito em julgado, determino que o requerido proceda o levantamento da importância depositada judicialmente no ID nº 12811157
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que
o
Recorrid
o
realizou a solicitação do referido empréstimo.

Isto porque, a contrário do que aduz o recorrente, embora
o
recorrid
o
tenha registrado sua “biometria facial”
e assinado, de forma digital,
o contrato virtual de empréstimo (ID.
5499251 e ss.
), este mecanismo de verificação de identidade é insuficiente, por si só, para confirmar que a transação foi feita efetivamente pela parte autora, principalmente considerando que referida biometria é nada mais que uma mera fotografia d
o
recorrid
o
, que pode ter sido produzida em outro momento e contexto e utilizada por terceiro de má-fé.

Ademais, s
equer é informado pela recorrente a forma como a referida biometria é realizada, como funciona o aplicativo e a proteção do mesmo através de criptografia. Não há, inclusive, a segurança de que a biometria fora utilizada para outra função, como por exemplo o simples desbloqueio de acesso ao aplicativo do banco.

Ademais, em que pese a total validade da assinatura digital no direito pátrio, conforme dispõe a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, deve-se ter em mente que estes documentos devem conter determinados requisitos, quais sejam: i) Autenticidade (verificação jurídica do criador do documento, através de algoritmos de criptografia); ii) Integridade (Legítima a inalterabilidade do documento) e; iii) Tempestividade (Verifica a compatibilidade tecnológica do documento).

No caso em epígrafe, não existem provas dos requisitos ora mencionados, motivo pelo qual, na mesma esteira de entendimento da r. sentença, entendo que o contrato não tem validade.

Importa dizer, ainda, que o autor apresentou
mensagens

trocadas
junto a prepostos da ré, por meio das quais
deixa claro que não deseja contratar empréstimo consignado (ID. 5498871), tendo sido informado pela consultora Jacqueline Vitória, naquela oportunidade, que “
o procedimento feito ao senhor. Foi referente a ressarcimento
”, e que este deveria desconsiderar a mensagem indicando tratar-se de empréstimo consignado.

Ademais, o autor comprova, no mesmo documento, toda a tentativa de solução extrajudicial do problema, suas reclamações e súplicas perante a empresa, bem como todos os percalços que enfrentou na tentativa de solução do problema. Há registro, ao ID. 5498872, de reclamação feita pelo autor junto ao PROCON, o que também
se coaduna com sua versão dos fatos, de que efetivamente não pretendia firmar contrato de empréstimo consignado junto à empresa.

Diante do exposto, friso que não restou comprovado que
o a
utor realizou qualquer contratação junto ao banco Requerido, tratando-se de fraude
praticada diretamente pelo mesmo (não é vítima), não havendo a comprovação de atuação de terceiros intervenientes (prepostos subcontratados)
.

Portanto, diante da ausência de comprovação de que
o

a
utor solicitou o empréstimo, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

A restituição, no caso, deve ser mantida em dobro, haja vista a nítida má-fé da financeira no caso, posto que induziu o recorrido a erro quando da contratação, indicando que seria feita uma restituição de valores em seu nome, para que celebrasse contrato de empréstimo que deixou claro não querer firmar, sem o devido consentimento deste, lucrando com a referida empreitada.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pel
o
juíz
o
de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte
a
utora, ora
r
ecorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)